Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Observada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, especialmente quando constatada a reincidência específica, tendo o crime sido cometido poucos dias após ser posto em liberdade, o que demonstra a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva.
2. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelar suficiente e eficaz para obstar a continuidade delitiva do acusado.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.